Tribunal: TJDFT
Processo: 0721910-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0721910-02.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: C. B. S. RECLAMADO: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada, em causa própria, por C. B. S., com pedido liminar, em face da decisão proferida pelo JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA, que “revogou as medidas protetivas de urgência, ante a ausência de elementos indicativos de existência atual ou iminente de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, devendo a vítima ser cientificada que, em caso de novos episódios de violência, deverá comunicar os fatos à Autoridade Policial e solicitar novas medidas de proteção”. (id 237331251, autos n. 0726031-86.2024.8.07.0007). De início, a reclamante requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão impugnada, mantendo-se as medidas protetivas de urgência que foram revogadas, sob o argumento de que ainda sofre abusos por parte do ofensor. A reclamante relata um histórico de violência doméstica ao longo da relação matrimonial, incluindo violência verbal, física e psicológica cometidas pelo ofensor, que culminou no registro de boletim de ocorrência e na imposição de medidas protetivas, como meio de garantir a sua segurança. Ressalta que, quando do arquivamento do inquérito policial, o Ministério Público registrou a relação altamente conflituosa entre as partes envolvidas, recomendando a manutenção das medidas protetivas. Afirma que a proteção deve ser mantida diante da possibilidade de retaliação, bem como em razão da manipulação e condutas arbitrárias, por parte do ofensor, em relação à filha comum do ex-casal, com o objetivo desestabilizar emocionalmente a reclamante. Nesse cenário, requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, o deferimento do pedido, para que as medidas protetivas sejam mantidas. É o relatório. Decido. De início, registro que não há recurso específico contra a decisão que revoga medida protetiva de urgência, razão pela qual a presente reclamação deve ser conhecida. Em que pese à argumentação da reclamante, e sem empreender maior aprofundamento no exame da relevância das suas alegações, entendo que não se acham suficientemente demonstrados os requisitos que autorizam a concessão do pedido liminar. Isso porque, em consulta ao inquérito n. 0726031-86.2024.8.07.0007, que deu origem às medidas protetivas, verifica-se que as provas lá carreadas, em relação à prática dos crimes de violência psicológica contra a mulher, são frágeis e não apontam para a existência de risco concreto à integridade física ou psicológica da reclamante, tanto que o Ministério Público concluiu pelo arquivamento do feito, por ausência de justa causa. Neste momento processual, há muitas dúvidas sobre as alegadas condutas delitivas supostamente praticadas pelo ex-marido, não havendo, por ora, razões concretas a justificar a manutenção das medidas protetivas, que limitam o direito constitucional de livre locomoção. De fato, não há nos autos, como registrado pelo Juízo, “elementos indicativos de existência atual ou iminente de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida”, que, na mesma decisão, foi “cientificada que, em caso de novos episódios de violência, deverá comunicar os fatos à Autoridade Policial e solicitar novas medidas de proteção”. (id 237331251 do inquérito) Assim sendo, não se vislumbram os requisitos necessários a concessão da medida pleiteada em sede liminar, e considerando a brevidade do processamento da presente reclamação, tenho que a matéria deve ser esmiuçada e resolvida por ocasião do respectivo julgamento do mérito. Com esses breves fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte interessada para apresentar resposta, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 (cinco) dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator